Tribunal: TJDFT
Processo: 0001554-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO DO CORRÉU. ATIPICIDADE DO DISPARO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. ARTEFATO APTO A EFETUAR DISPARO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA DOS ROUBOS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DO RÉU RICHARD PROVIDO. RECURSO DO RÉU GABRIEL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
3. As declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais, uníssonos e coerentes entre si, prestados em ambas as fases da persecução penal, aliados a confissão judicial de um dos corréus, são suficientes a comprovar a autoria do comparsa nos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, bem como do crime de disparo de arma de fogo.
4. Depreende-se das provas orais coligidas que os réus agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas no cometimento dos dois crimes de roubo circunstanciado, não havendo falar em participação de menor importância, descrita no artigo 29, §1o, do Código Penal, sendo suas condutas determinantes para o sucesso da empreitada criminosa.
5. Se o laudo pericial de exame da arma de fogo apreendida demonstra que ela é apta ao disparo, não há falar em crime impossível, porquanto não preenchidos os requisitos do artigo 17 do Código Penal.
6. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária para o seu reconhecimento a presença dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e "modus operandi") e subjetivos (unidade de desígnios), de modo que o segundo delito cometido seja um desdobramento do primeiro.
7. No caso em tela, verifica-se que os réus praticaram os dois roubos circunstanciados contra duas vítimas diversas, nas mesmas condições de tempo e espaço, utilizando-se sempre do mesmo “modus operandi”. Ademais, o liame subjetivo dos crimes está evidenciado, principalmente, no curtíssimo intervalo de tempo entre eles e nos objetos almejados pelos agentes, devendo o segundo crime ser considerado como continuação do primeiro.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
9. Comprovado que os réus utilizaram arma de fogo para exercer a grave ameaça nas vítimas a fim de subtrair os bens delas, imperiosa a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2-A, inciso I, do Código Penal.
10. Diante do “quantum” de pena corporal fixado e a existência de circunstância judicial desfavorável, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, e §3o do Código Penal.
11. Recurso do réu Richard provido. Recurso do réu Gabriel parcialmente provido.